Tribunal: TJBA
Processo: 8063620-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063620-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EMERSON SOUZA SILVA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL-BA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA MINISTERIAL FUNDAMENTADA NA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. ASPECTOS SUBJETIVOS. ILEGALIDADE DA DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIENTO. DETERMINADA A APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO § 14 DO ART. 28-A DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de ordem de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, com pedido liminar, em favor de Emerson Souza Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal, nos autos da Ação Penal n° 8001954-33.2024.8.05.0213. O Paciente foi denunciado pela suposta prática de dois crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tipificados nos arts. 303, §1º, c/c o §1º, incisos I e III, do art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro. Na resposta à acusação, a Defensoria Pública suscitou o cabimento de acordo de não persecução penal e, diante da recusa ministerial, requereu a aplicação do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, com remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. A recusa para o oferecimento do acordo, fundamentou-se na elevada reprovabilidade da conduta e no fato de o acusado não ter prestado socorro às vítimas. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de remessa à instância revisora e ratificou o recebimento da denúncia, determinando o prosseguimento do feito. A Impetrante sustenta que a recusa ministerial está lastreada em motivação inidônea, não prevista no CPP ou no CTB, violando os princípios da legalidade, da isonomia e da obrigatoriedade da ação penal. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, para que os autos sejam remetidos ao órgão superior do Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Magistrado agiu corretamente ao indeferir o pedido da defesa de remessa dos autos à instância superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, após recusa motivada do Parquet em propor o acordo de não persecução penal, fundamentada em critério relacionado à reprovabilidade da conduta. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A recusa ministerial fundamentou-se na elevada reprovabilidade da conduta, critério relacionado à suficiência e necessidade do acordo para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 28-A, caput, do CPP, o que envolve maior grau de subjetivismo e não se insere entre os requisitos estritamente objetivos para a propositura do ANPP. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que o indeferimento da remessa à instância revisora do Ministério Público, pelo Magistrado, somente pode ocorrer quando a inadmissibilidade do acordo for patente, com base em critérios estritamente objetivos, ou quando o pedido de remessa se apresentar como manobra claramente protelatória da defesa. 5. O § 14 do art. 28-A do CPP constitui norma de ordem pública que não confere ao magistrado discricionariedade para avaliar o mérito da recusa ministerial baseada em critérios subjetivos, devendo determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para reexame da conveniência e oportunidade do oferecimento do acordo. 6. O pedido formulado pela Defensoria Pública não evidencia propósito meramente protelatório, mas a efetiva intenção de discutir a viabilidade do acordo de não persecução penal diante das especificidades do caso concreto, tratando-se de direito assegurado ao investigado pela legislação processual penal. 7. O controle judicial quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito da recusa para impedir a remessa quando fundamentada em critérios subjetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem de Habeas Corpus concedida para anular a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, em 07/10/2025, determinando-se ao Magistrado que, em observância ao art. 28-A, § 14, do CPP, suspenda o curso do processo e proceda à remessa da Ação Penal n° 8001954-33.2024.8.05.0213 à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que exerça o controle acerca da conveniência e oportunidade do oferecimento do acordo de não persecução penal. Tese de julgamento: "1. O § 14 do art. 28-A do CPP impõe a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público em caso de recusa do acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade baseada em requisitos objetivos. 2. A recusa ministerial fundamentada em critérios subjetivos, como a reprovabilidade acentuada da conduta, não configura hipótese de manifesta inadmissibilidade que autorize o Juízo de primeiro grau a indeferir a remessa dos autos à instância revisora. 3. O controle judicial quanto à remessa limita-se à verificação de requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito da recusa ministerial para impedir a revisão pelo órgão superior do Ministério Público". DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: • Código de Processo Penal, arts. 28, caput, 28-A, caput e § 14, 155, 396 e 414; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 302, §1º, incisos I e III, e 303, §1º; Código Penal, art. 59. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: • STF, HC 194677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11.05.2021, DJe 13.08.2021; STF, HC 241715 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024, DJe 09.07.2024; STJ, HC 668.520/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021; STJ, AgRg no REsp 1.948.350/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 09.11.2021, DJe 17.11.2021; STJ, AgRg no RHC 152.756/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 20.09.2021; STJ, REsp 2.126.729/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJe 07.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8063620-58.2025.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Emerson Souza Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.